Tribunal: TCU
Processo: 000.600/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900122024, modalidade Pregão e Uasg 153034 (Objeto: Aquisição com instalação de aparelho de ar condicionado)

Inteiro teor:
Acórdão 1535/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação de autoria da empresa R Figueiró Pereira & Cia Ltda, acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90012/2024, promovido pela Universidade Federal Rural da Amazônia, tendo por objeto a aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado. Considerando que, ao apreciar a referida representação por intermédio do Acórdão 1191/2025-TCU-Plenário (peça 70), este Tribunal considerou improcedentes os fatos noticiados; Considerando que, nesta oportunidade, a R Figueiró Pereira & Cia Ltda. ingressa com Pedido de Reexame, requerendo a modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que o instituto da representação não se presta à tutela de interesse subjetivo da recorrente; Considerando que o reconhecimento do representante como parte processual é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, a ser demonstrada em preliminar na peça recursal, nos termos do artigo 282 do RITCU, o que não se deu no presente processo. Considerando, por fim, o parecer uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame R001 (peça 77) interposto, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.600/2025-3 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: R Figueiró Pereira & Cia Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rosival Figueiro Pereira e Adriano da Cunha Serra Silva (014118/OAB-PA), representando R Figueiró Pereira & Cia Ltda; Marcleyton da Silva Souza, representando Split Service Refrigeração Comercio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.